Tribunal: TJMT
Processo: 1027234-59.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
SECRETARIA DE PLANTÃO
GABINETE DA DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
HABEAS CORPUS n. 1027234-59.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO
PACIENTE: JOÃO BATISTA REZENDE DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT
PLANTÃO JUDICIÁRIO (RECESSO FORENSE)
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de João Batista Rezende da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da comarca de Barra do Garças/MT.
A Defensoria Pública relata que:
Consta dos autos que o Paciente JOÃO BATISTA REZENDE DA SILVA foi preso em flagrante delito no dia 28 /12/2020, pela suposta prática de delitos no âmbito da chamada Lei Maria da Penha (lesão corporal).
Em audiência de custódia realizada no dia 28/12/2020 o representante do ministério público, em oralidade, manifestou pela aplicação de medida cautelar diversa da prisão.
A defesa pleiteou pela liberdade do paciente, ocasião em que ratificou os argumentos da representante ministerial, quais sejam, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Em decisão, o magistrado tido aqui como autoridade coatora homologou o flagrante e converteu em prisão preventiva sob o argumento da garantia da ordem pública.
Contra tal decisão se insurge o presente habeas corpus.
Em suas razões recursais, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso sustenta a ilegalidade da decretação de ofício da prisão preventiva pelo Juízo singular, aduzindo que não houve requerimento desta pelo Ministério Público, pelo querelante, pelo assistente, ou, ainda, pela autoridade policial, em flagrante desrespeito ao disposto no artigo 311 do Código de Processo Penal.
Defende, também, a impossibilidade da decretação da prisão preventiva ante o não cumprimento do disposto no artigo 313, incisos I e III do Código de Processo Penal, bem como que o artigo 12-C, § 2o, da Lei n.11.340/2006, utilizado pelo Juízo a quo para fundamentar a sentença, é criticado pela doutrina pátria.
Alega que a fundamentação do Magistrado não foi realizada de forma individualizada, mas sim de forma genérica, bem como que é necessária a observância ao disposto na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que traz recomendações aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do COVID-19.
Por fim, aduz que, com base no princípio da homogeneidade das medidas cautelares, não se admite que permaneça o réu preso em razão de processo penal que resultará, ao final, em outra pena que não vai conduzir o condenado ao cárcere.
Neste contexto, requer que seja a ordem concedida liminarmente, inaudita altera parte, para imediata soltura do Paciente JOÃO BATISTA REZENDE DA SILVA, com RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA, por flagrantemente ilegal, dada a violação aos óbices do art. 313, I e III, do CPP, bem assim diante da fundamentação genérica e inidônea, ou, subsidiariamente, com REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR, por não configurados os requisitos do art. 312 do CPP, por inobservância de seu caráter excepcional e do princípio da homogeneidade que rege sua aplicação, bem como do princípio acusatório e da MÁXIMA EXCEPCIONALIDADE DA DECRETAÇÃO DE NOVAS PRISÕES PREVENTIVAS, CONFORME RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ, com fixação, se entender por bem, de medida de não aproximação mediante monitoração eletrônica.
É o relatório.
Decido.
Em 28/12/2020, em plantão judiciário, o Juízo da Comarca de Barra do Garças/MT converteu o flagrante de João Batista Rezende da Silva em prisão preventiva nos seguintes termos:
“ (...)
Consta que a polícia militar foi acionada por telefone indicando ocorrência em que uma mulher estaria sendo agredida pelo marido dentro de sua residência. Ao realizar o deslocamento, em via pública, foi encontrada a vítima que fugia de seu agressor, levando consigo uma criança.
A vítima declarou que convive com o custodiado há 3 anos e que estavam a ingerir bebidas alcóolicas com familiares na presente data. Relata que em dado momento o preso teria iniciado uma briga com seu próprio irmão, razão pela qual a confraternização se findou e os familiares foram embora do local. Com a saída dos familiares, o custodiado “passou a lhe desferir tapas e bater com sua cabeça contra a janela e um raque”. Que para tentar se livrar das agressões, saiu de casa correndo e levou o filho, sendo perseguida pelo agressor até que foi socorrida por uma viatura da PM que passava pela rua.
O custodiado permaneceu em silêncio perante a Autoridade Policial.
Destaco a presença do laudo preliminar de exame de corpo de delito da vítima (fl.27), indicando a existência de lesões corporais, em tese perpetradas pelo autuado.
Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso, afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia cometer outro crime contra a vítima. Ademais a vítima declarou que esta não foi a primeira vez que o custodiado a agrediu.
Ora, o custodiado lesionou a ofendida após já ter discutido com seus familiares que inclusive abandonaram a confraternização que realizavam, o que demostra a sua agressividade e descontrole emocional, tendo em vista que a maioria dos crimes praticados na situação de violência doméstica se dão na clandestinidade. Assim, percebe-se que não se trata de apenas uma discussão, mas sim verdadeiro risco à integridade física da vítima.
Por fim, a recomendação 62 não vincula este juízo, sendo apenas recomendação. E o fato do crime ser punido por detenção não impede a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 12 -C, §2o da lei 11.340.
Saliento ainda a Lei n. 13.824 incluiu na Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340) o artigo 12 -C que dispõe no §2o que nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória.
Tenho que, o caso dos autos demostra que a liberdade do increpado configura evidente perigo à esta, implicando em risco à integridade física da ofendida (§2o do artigo 12 -C da lei Maria da Penha).
Feitas tais considerações tenho que no presente caso a prisão em flagrante deve ser convertida em preventiva, ainda mais considerando que o artigo 12 -C, §2o da lei 11.340 veda a concessão da liberdade provisória.
Diante de tais constatações, CONVERTO em prisão flagrancial em preventiva de JOÃO BATISTA REZENDE DA SILVA nos termos do art. 310 do CPP, com fundamento na garantia da ordem pública, para evitar a reiteração delitiva e para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.
Serve a presente decisão como MANDADO DE PRISÃO.
(...)”
Pois bem.
Como visto, a prisão preventiva está fundamentada na necessidade de resguardar a integridade física da vítima Wanessa Alves Ruas, tendo em vista que “o custodiado lesionou a ofendida após já ter discutido com seus familiares que inclusive abandonaram a confraternização que realizavam, o que demostra a sua agressividade e descontrole emocional, tendo em vista que a maioria dos crimes praticados na situação de violência doméstica se dão na clandestinidade. Assim, percebe-se que não se trata de apenas uma discussão, mas sim verdadeiro risco à integridade física da vítima.”.
Todavia, a segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com o delito praticado, qual seja, o de violência doméstica, previsto no artigo 129, §9o do Código Penal, visto que o paciente tem endereço certo (Rua São Sebastião, 716, Bairro Jardim Mariano – Barra do Garças/MT – 78000000), profissão (serviços gerais) e o crimes imputado é apenado com detenção (TJMT, HC no 72800/2015 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015).
Com efeito, não se pode perder a finalidade do processo, sob antilógica imposição, em medida cautelar, de sancionamento mais gravoso do que aquele cominado em hipótese de condenação (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC no 10000130569163000 – Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac – 10.9.2013).
Em situação semelhante, julgou este Egrégio Tribunal, senão vejamos:
“Se o paciente está preso há aproximadamente um mês por crimes apenados com detenção, afigura-se recomendável a aplicação do princípio da homogeneidade. Não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal” (HC N.U 1014796-98.2020.8.11.0000 – 14.8.2020)
Ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, os predicados pessoais, a aplicação do princípio da homogeneidade e a excepcionalidade da segregação diante da pandemia do COVID-19, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar, para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319, I, II, III e IV): I) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; II) proibições de: a) frequentar bares e boates pelo período de duração da correspondente ação penal; b) se aproximar, com distância mínima de 1.000m (mil metros) ou manter qualquer contato com a vítima Wanessa Alves Ruas e seus familiares; c) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; III) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações complementares, em até 5 (cinco) dias.
Após, redistribua-se na forma regimental.
Cuiabá, 30 de dezembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora